Tribunal: TRF3
Processo: 5003244-70.2018.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
705/907)

5003244-70.2018.4.03.6119

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003244-70.2018.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RADIM IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas aviso prévio indenizado, valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença, terço constitucional de férias e auxílio-educação, com reconhecimento do direito à compensação do indébito.

Sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição sobre tais verbas e reconhecer o direito à compensação após o trânsito em julgado. A Segunda Turma negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa necessária.

Após embargos de declaração e interposição de recursos especial e extraordinário, o feito foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 985/STF, retornando os autos para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do entendimento firmado no Tema 985/STF; e (ii) definir o alcance da modulação de efeitos do precedente quanto aos fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado.

III. Razões de decidir

O sistema de precedentes impõe a adequação do julgado ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, restringindo o juízo de retratação ao ponto de divergência.

No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), o STF fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória e caráter habitual.

A Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Como a presente ação foi ajuizada antes do marco temporal fixado, permanece a inexigibilidade da contribuição quanto aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, incidindo a exação apenas a partir de 15/09/2020.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, em juízo positivo de retratação, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, observada a modulação dos efeitos fixada no Tema 985/STF. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A incidência produz efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, observada a modulação fixada pelo STF quanto aos fatos geradores anteriores e às contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 927, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020, publ. 02.10.2020; TRF3, ApelRemNec no 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.09.2024; TRF3, ApelRemNec no 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003244-70.2018.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: RADIM IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal, Fazenda Nacional, em mandado de segurança impetrado por Radim Imóveis e Participações Ltda. EPP, no qual se buscou afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de salário-maternidade, férias usufruídas, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-educação e auxílio-doença. A impetrante sustentou, em síntese, que tais parcelas não ostentariam natureza remuneratória e, por isso, não poderiam integrar a base de cálculo da exação (ID 4612921).

Foi deferida parcialmente a medida liminar, para suspender a exigibilidade da inserção na base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa sobre a folha de salários das verbas referentes ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-educação e sobre os 15 (quinze) dias que antecedem a concessão do benefício de auxílio-doença (ID 4613444).

Após prestadas informações (ID 4613452) sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença ou acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias e auxílio-educação, deferindo também compensação tributária após o trânsito em julgado, observados o prazo quinquenal e atualização pela SELIC (ID 4613456).

Irresignada, a União apelou, sustentando a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente. Afirmou não recorrer quanto ao aviso prévio indenizado, alegou ausência de interesse processual da impetrante em relação ao auxílio-educação e impugnou a compensação deferida em relação a quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (ID 4613462).

A impetrante apresentou contrarrazões, e os autos subiram ao Tribunal também por força da remessa necessária (ID 4613469).

A 2a Turma negou provimento ao recurso da União e deu parcial provimento à remessa oficial. Assentou que as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença ou acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias e auxílio-educação não constituem base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, por não possuírem natureza remuneratória, e consignou que a sentença deveria ser reduzida aos limites do pedido no tópico referente à compensação de valores (ID 80705039).

Posteriormente, a União opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissões e contradições no acórdão, inclusive sob enfoque constitucional e à luz dos artigos 97 e 103-A da Constituição (ID 87764288).

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo sido consignado que o recurso possuía finalidade meramente prequestionadora (ID 107471528).

Na sequência, a União interpôs recursos especial (ID 116497670) e extraordinário (ID 116497669). No recurso especial, explicitou que deixava de recorrer quanto ao aviso prévio indenizado e insurgiu-se contra o acórdão no tocante às demais verbas ainda reputadas indevidamente excluídas da base de cálculo.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (ID 127195069; ID 127195794).

A Vice-Presidência determinou a suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do Tema 985, julgado em regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.072.485 pelo C. STF (ID 136332432).

Levantado o sobrestamento do presente feito.

A Vice-Presidência desta 3a Corte Regional devolveu os autos à C. Segunda Turma, para a verificação de eventual juízo de retratação (ID 359248136).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

O presente feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o v. acórdão prolatado e o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 985/STF.

Cumpre destacar que, como é cediço, a ordem constitucional e a legislação processual civil adotam o sistema de precedentes, de modo que o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Assim, considerando as necessárias unidade do direito, pacificação dos litígios e otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve observar o que foi decidido pelo E. STF no deslinde do referido tema, sendo certo que se faz imprescindível curvar-se às orientações contidas nas teses fixadas por Tribunais Superiores para a garantia da segurança jurídica e da igualdade reveladas pelo sistema de precedentes. Assim, diante da fixação da tese pelo E. Supremo Tribunal Federal no deslinde do Tema 985, cumpre a esta Corte Federal também aplicá-la.

Na espécie, verifica-se que a C. Segunda Turma proferiu o acórdão nos termos da ementa abaixo transcrita (ID 54865049):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO-EDUCAÇÃO.

I - Sentença que deve ser reduzida aos limites do pedido, reformando-se a sentença no tópico referente à compensação de valores.

II - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado e auxílio-educação não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

III - Recurso desprovido e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003244-70.2018.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 18/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/07/2019)

Pois bem. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema no 985) e submetido à sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias", a superar o posicionamento até então definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS.

No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, publicado em 02/10/2020, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou:

"FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas." (RE 1072485, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

O E. Ministro Relator Marco Aurélio consignou em seu voto que o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu "às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços", considerados os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não somente, sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito. Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou violação de direito.

Assim, para o E. STF, o terço constitucional de férias gozadas preenche esses dois pressupostos, pois se trata de verba remuneratória e dotada de habitualidade. O terço constitucional pago não teria caráter de verba indenizatória.

É habitual e não eventual, porque se trata de verba auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que é pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso, portanto, se repete em um contexto temporal e decorre de uma previsibilidade inerente ao contrato de trabalho.

Diante da alteração de jurisprudência, o E. STF modulou os efeitos da decisão, à luz do art. 927, § 3o, no CPC/2015, que prevê, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, a fim de que a confiança no sistema de precedentes sofra os menores impactos negativos possíveis.

Com base nesse entendimento, o Plenário atribuiu efeitos ex nunc à decisão de mérito que apreciou o Tema 985 da Repercussão Geral, a contar da data da publicação da ata de julgamento em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até esse dia, que não serão devolvidas pela União.

É dizer que, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Cumpre observar, ainda que não corresponda à hipótese do feito, que ficam impedidos de recuperar o indébito os contribuintes que, cumulativamente, já pagaram as exações e não propuseram ação judicial até a referida data.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta C. 2a Turma, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VERBA REMUNERATÓRIA. TEMA 985/STF. EFEITOS EX NUNC. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE no 1.072.485.

- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

- Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

- Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

- Agravo interno da União parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência das contribuições discutidas sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantido, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 09/09/2024)"

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT/RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. LEI No 8.036/1990 E LEI No 8.212/1991. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1262/STF. IMPOSSIBILIDADE.

- Prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação conforme pleiteado pela União, tendo em vista o presente julgamento.

- Afastada a alegação de inadequação da via eleita, diante da falta de prova do efetivo recolhimento das verbas impugnadas. Diversamente do afirmado pela Fazenda Nacional, constata-se que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias, dentre os quais, relações de empregados, resumos de folhas de salários, GRFs, GPSs e GFIPs. Observada a tese firmada pelo E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA (Tema 118) e a explicitação desta pela própria Corte Superior, verifica-se que, no caso dos autos, a comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas.

- Inexiste a alegada falta de interesse de agir, uma vez que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias. A comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. Ademais, no momento em que o presente mandamus foi impetrado (06/07/2015), os pareceres mencionados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021, Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME) ainda não tinham sido editados, restando patente, portanto, o interesse processual da parte impetrante.

- Tendo em vista a existência dos pareceres citados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021 , Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME), editados nos termos do art. 19, VI, da Lei no 10.522/2002, e inexistindo recurso e resistência da União à pretensão da parte impetrante relacionada às verbas nele mencionadas, a remessa oficial não comporta conhecimento, portanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias patronal e ao SAT/RAT e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por incapacidade/auxílio-doença, a teor do disposto no § 2o desse mesmo dispositivo legal.

- O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.

- Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.

- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

- Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

- Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

- Na hipótese em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 06/07/2015, antes, portanto, do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 985 (15/09/2020). Assim, as contribuições em discussão incidem sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias gozadas apenas a partir de 15/09/2020, fazendo jus a parte-impetrante à devolução dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal, nos termos delineados no presente julgado.

- Quando o aviso prévio for indenizado, seus reflexos não têm a mesma natureza jurídica para fins de tributação, notadamente se já são pagos em dinheiro (p. ex., gratificação natalina), de modo que cada acréscimo de 1/12 gerado pelo período de aviso tem sua própria natureza jurídica e seus efeitos tributários próprios em se tratando de contribuição previdenciária e de terceiros (podendo ser indenizatórios ou não). O montante equivalente às férias proporcionais e seu adicional (pagas em dinheiro porque o empregado foi demitido) não está no campo de incidência de contribuições porque indeniza o direito trabalhista de descanso não usufruído, e o acréscimo decorrente do aviso prévio indenizado não é tributado porque essas são reparatórias, e não por serem reflexas do período de que trata o art. 487 e seguintes da CLT.

- Na modalidade que tem natureza de direito fundamental do trabalhador, o art. 7o, III, da Constituição, não descreveu o campo material de incidência da contribuição que financia o FGTS, deixando ao legislador a tarefa de apontar os elementos dessa imposição não tributária, para o que foram editadas várias leis (atualmente vigendo a Lei no 8.036/1990) indicando cálculos semelhantes aos feitos para as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários.

- Contudo, a orientação jurisprudencial relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias não é extensível às exigências a título de FGTS, sobre o que o E.STJ editou a Súmula 646 afirmando que "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990", entendimento do qual o relator guarda reservas mas adere em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios.

- A contribuição ao FGTS incide sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias. Precedentes.

- O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório.

- Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ).

- Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), a recuperação do indébito tem os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e as regras para compensar são as vigentes no momento do ajuizamento da ação, assegurado o direito de a parte-autora viabilizá-la na via administrativa segundo o modo lá aplicável. Cumpridos os termos do art. 170 e do art. 170-A, ambos do CTN, e os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (notadamente a IN SRF 2.055/2021 e alterações, legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1o, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018).

- Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação da União Federal provida. Remessa oficial parcialmente provida, na parte em que conhecida. Apelação da parte-impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/08/2024, Intimação via sistema DATA: 22/08/2024)"

Portanto, em relação à natureza jurídica do terço constitucional de férias gozadas, fixou-se que se trata de verba de natureza salarial e há incidência de contribuição social previdenciária patronal a partir de 15/09/2020.

Em relação aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidirão contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos da modulação dos efeitos no julgamento do Tema 985 pelo C. STF, exceto se o contribuinte já tiver pago essas exações e não propôs ação judicial até 15/09/2020.

Sendo assim, com relação ao terço constitucional de férias gozadas, dessume-se que o entendimento anterior se encontra superado, em razão do entendimento proferido pelo C. STF, no Tema 985, cujo processo paradigma transitou em julgado em 24/09/2025, no qual se reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020, observada a modulação dos efeitos pelo C. STF, no Tema 985, a ensejar a reforma, no ponto.

Portanto, tendo em vista que o contribuinte ajuizou a presente ação anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, verifica-se situação de divergência com a orientação adotada no recurso submetido à sistemática de repercussão geral, a exigir a retratação do acórdão (ID 80705039) no tocante ao terço constitucional de férias gozadas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, dou parcial provimento ao recurso da União, nos estritos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas aviso prévio indenizado, valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença, terço constitucional de férias e auxílio-educação, com reconhecimento do direito à compensação do indébito.

Sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição sobre tais verbas e reconhecer o direito à compensação após o trânsito em julgado. A Segunda Turma negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa necessária.

Após embargos de declaração e interposição de recursos especial e extraordinário, o feito foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 985/STF, retornando os autos para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do entendimento firmado no Tema 985/STF; e (ii) definir o alcance da modulação de efeitos do precedente quanto aos fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado.

III. Razões de decidir

O sistema de precedentes impõe a adequação do julgado ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, restringindo o juízo de retratação ao ponto de divergência.

No julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), o STF fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória e caráter habitual.

A Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Como a presente ação foi ajuizada antes do marco temporal fixado, permanece a inexigibilidade da contribuição quanto aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, incidindo a exação apenas a partir de 15/09/2020.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, em juízo positivo de retratação, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, observada a modulação dos efeitos fixada no Tema 985/STF. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A incidência produz efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, observada a modulação fixada pelo STF quanto aos fatos geradores anteriores e às contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 927, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020, publ. 02.10.2020; TRF3, ApelRemNec no 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.09.2024; TRF3, ApelRemNec no 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento ao recurso da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão